Tribunal: TCU
Processo: 032.721/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2067/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de recurso de reconsideração interposto por Lourival Mendes de Oliveira Neto, contra o Acórdão 8211/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o colegiado julgou irregulares as contas do recorrente e da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), condenando-os, solidariamente com a empresa Rdm Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda., atual CM Produções e Eventos Ltda., ao pagamento do débito, além de lhes aplicar multa individual no valor de R$ 140.000,00; Considerando que o responsável tomou ciência da deliberação recorrida, em 28/8/2020, e que o recurso foi interposto, em 18/9/2020, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que Lourival Mendes de Oliveira Neto não apresentou fatos novos; Considerando que não procedem as alegações do responsável acerca da ocorrência de prescrição da multa que lhe foi atribuída; Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU) à proposta da Secretaria de Recursos (Serur), no sentido do não conhecimento do recurso de reconsideração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 285, caput e §2o, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da Secretaria de Recursos e do MP/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Lourival Mendes de Oliveira Neto, contra o Acórdão 8211/2020-TCU-Primeira Câmara , por restar intempestivo e não apresentar fatos novos. 1. Processo TC- Processo 032.721/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Rdm Art Silk Signs Comun. Visual Ltda (10.558.934/0001-05) 1.2. Recorrente: Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.